Tribunal: TJSP
Processo: 1134771-59.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Ação de locupletamento ilícito, objetivando a percepção exclusiva do pagamento do valor histórico do débito sem a incidência de juros e correção monetária. Sentença que indeferiu a petição inicial pelo descumprimento da decisão que expressamente determinou a adequação do valor da causa nos termos do artigo 290, inciso I, do CPC. Sentença anulada. Hipótese em que o banco autor renunciou

Ementa:
Apelação. Ação de locupletamento ilícito, objetivando a percepção exclusiva do pagamento do valor histórico do débito sem a incidência de juros e correção monetária. Sentença que indeferiu a petição inicial pelo descumprimento da decisão que expressamente determinou a adequação do valor da causa nos termos do artigo 290, inciso I, do CPC. Sentença anulada. Hipótese em que o banco autor renunciou ao direito de receber o débito atualizado. Adequado o valor dado à causa, porque correspondente ao valor pretendido no momento do ajuizamento da ação. Contudo, operou-se a prescrição. Incidência do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC, contado da data de vencimento da última prestação do contrato inadimplida. Impossibilidade de ajuizamento de ação fundada em enriquecimento sem causa após o decurso do prazo mencionado. Existência de causa jurídica determinante para a cobrança que afasta a incidência do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC. Recurso provido para cassar a sentença terminativa; e, de ofício, reconhecida a prescrição para julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, II, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1134771-59.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado ROBERTO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para cassar a sentença terminativa, para admitir o valor
atribuído à causa e, por consequência, a petição inicial. E, de ofício, julgaram
extinto o processo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da
prescrição, nos termos dos artigos 487, II, e 332, § 1o, ambos do Código de
Processo Civil. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1134771-59.2018.8.26.0100 - C - Voto no 3835
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1134771-59.2018.8.26.0100
Apelante: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Apelado: Roberto de Oliveira
Comarca: São Paulo
Juiz(a): André Luiz da Silva da Cunha
Voto no 3835
Apelação. Ação de locupletamento ilícito, objetivando a
percepção exclusiva do pagamento do valor histórico do
débito sem a incidência de juros e correção monetária.
Sentença que indeferiu a petição inicial pelo descumprimento da decisão que expressamente
determinou a adequação do valor da causa nos termos do
artigo 290, inciso I, do CPC. Sentença anulada. Hipótese
em que o banco autor renunciou ao direito de receber o
débito atualizado. Adequado o valor dado à causa, porque
correspondente ao valor pretendido no momento do
ajuizamento da ação. Contudo, operou-se a prescrição.
Incidência do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I,
do CC, contado da data de vencimento da última prestação
do contrato inadimplida. Impossibilidade de ajuizamento
de ação fundada em enriquecimento sem causa após o
decurso do prazo mencionado. Existência de causa
jurídica determinante para a cobrança que afasta a
incidência do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, IV,
do CC. Recurso provido para cassar a sentença
terminativa; e, de ofício, reconhecida a prescrição para
julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos
termos dos artigos 487, II, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1134771-59.2018.8.26.0100 - C - Voto no 3835
3
Trata-se de recurso de apelação (fls. 83/88) contra
sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC (fls. 74/75).
O banco autor recorre e alega, em síntese, que se
manifestou demonstrando que “não havia a necessidade de retificação do valor da
causa, uma vez que o valor dado à causa pelo Apelante era, exatamente, o valor do
proveito econômico pretendido com esta demanda” (fl. 85) ação ordinária de
locupletamento.
Recurso processado, com preparo e sem oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
1. A sentença extinguiu o processo por entender que
descumprida a ordem expressa consignada a fls. 31/32 de emenda da petição inicial -- ,
fundamentada no disposto no artigo 290, inciso I, do CPC, -- para que o valor da causa
correspondesse ao somatório do valor principal (corrigido monetariamente), dos juros
de mora e de eventuais penalidades.
De fato, em sua emenda à petição inicial o autor declarou
que: “por conta dessa inadimplemento, a parte Ré possui um saldo devedor junto ao
Banco Autor no valor de R$ 8.363,00, quantia esta correspondente à soma das parcelas
vencidas e não pagas e que representa exatamente o conteúdo econômico objetivado
com o ajuizamento da presente ação”; “o fundamento desta demanda é não permitir o
mero enriquecimento sem causa (ou seja, que, ao menos, a parte Ré devolva ao Banco
Autor o que pegou emprestado, sem juros, multa ou demais acréscimos)” - fl. 37.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1134771-59.2018.8.26.0100 - C - Voto no 3835
4
Assim, como o valor da causa deve corresponder, como
regra geral, ao pedido do autor deduzido em juízo, inexiste impedimento à renúncia
parcial de seu direito.
Consequentemente, uma vez que expressamente declarada
renúncia à percepção de outros importes, há adequação ao valor dado à causa (R$
8.363,00).
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL Ação de cobrança Sentença de extinção do
processo, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da petição
inicial Inconformismo da autora Determinação de emenda da petição
inicial para juntada de demonstrativo atualizado do débito, corrigindo-se
o valor da causa e recolhendo-se a diferença de custas Autora que, de
forma expressa, delimitou seu pedido ao valor histórico da dívida,
dispensando a ré do pagamento de juros e correção monetária por mera
liberalidade
Direitos patrimoniais disponíveis
Possibilidade

Princípio da congruência Sentença anulada Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1133094-91.2018.8.26.0100; Relator (a): Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 18/07/2019).
Assim, impõe-se a cassação da sentença para admissão do
valor da causa atribuído pelo autor e, por consequência, da petição inicial.
2. Entretanto, reconhece-se, de ofício, a ocorrência da
prescrição, para julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
O apelante pretende receber as parcelas inadimplidas de
contrato de financiamento para aquisição de veículo, firmado pelo apelado em
27.05.2008, para pagamento em 36 parcelas, com vencimento da última parcela fixado
para o dia 27.05.2011 (fls.. 09/10) e, para tanto, fundamenta a demanda no artigo 884,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1134771-59.2018.8.26.0100 - C - Voto no 3835
5
do Código Civil.
A ação de enriquecimento sem causa tem caráter
subsidiário e, por isso, não será cabível "se a lei conferir ao lesado outros meios para se
ressarcir do prejuízo sofrido", conforme prescreve o artigo 886, do Código Civil.
Assim, por se tratar de contrato de mútuo, -- portanto
existente justa causa fundada em negócio jurídico, -- havia possibilidade de ajuizamento
de ação de cobrança ou até mesmo de pedido monitório, desde que observado o prazo
prescricional de cinco anos (artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil).
Por se tratar de ação de cobrança de dívida líquida objeto
de obrigação contratual, deve ser considerado o prazo prescricional quinquenal,
disposto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
No caso, ainda que denominada de "ação ordinária de
locupletamento", o pedido funda-se em crédito previsto em contrato de mútuo, o que
implica demanda de cobrança. Observe-se que não se trata de título de crédito passível
de circulação e regido por lei especial que preveja ação de locupletamento específica
Vencida a última prestação inadimplida em 27.05.2011 (fl.
11), o prazo prescricional terminou em 27.05.2016, ao passo que esta demanda foi
distribuída somente em 29.12.2018.
Portanto, consumou-se a prescrição, o que ora se
reconhece de ofício.
Este é o entendimento desta C. 15a Câmara de Direito
Privado:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. Autor que cobra saldo devedor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1134771-59.2018.8.26.0100 - C - Voto no 3835
6
contrato de financiamento de veículo e não complementou o valor
recolhido a título de custas iniciais após retificado o valor da causa pelo
juízo de origem. Processo julgado extinto sem resolução de mérito, nos
termos dos artigos 290 e 485, IV, ambos do Código de Processo Civil,
determinado o cancelamento da distribuição. Apelo do autor. Valor
atribuído à causa pelo apelante que corresponde ao proveito econômico
perseguido, de maneira a não comportar majoração. Custas iniciais
devidamente recolhidas. Prescrição operada, contudo. Reconhecimento
de ofício. Ação ajuizada em 2018. Prazo prescricional de 5 anos contado
a partir do vencimento da última parcela, 13.11.2012, na hipótese.
Inadmissível a aplicação do prazo de 3 anos previsto para as ações de
enriquecimento sem causa, contado do término do prazo de 5 anos
previsto no artigo 206, §5o, I, do Código Civil. Ação fundada em
enriquecimento sem causa que tem aplicação subsidiária, e apenas pode
ser ajuizada caso não seja possível o ajuizamento de ação específica, o
que não é a hipótese. Recurso provido para afastar a r. sentença, mantido
o valor atribuído à causa pelo apelante, e julgado de ofício extinto o
processo com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, II, e 332,
§ 1o, ambos do Código de Processo Civil. (TJSP; Apelação Cível
1135304-18.2018.8.26.0100; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 21/08/2012).
Para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o
que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional, conforme já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos
dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de
declaração" (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
cassar a sentença terminativa, para admitir o valor atribuído à causa e, por
consequência, a petição inicial. E, de ofício, julga-se extinto o processo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1134771-59.2018.8.26.0100 - C - Voto no 3835
7
resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição, nos termos dos
artigos 487, II, e 332, § 1o, ambos do Código de Processo Civil.
Elói Estevão Troly
Relator